Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004213-83.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), RENATO A. DUARTE - ME - CNPJ: 20.195.409/0001-18 (EMBARGANTE), NILSON SILVA PIVA - CPF: 580.157.959-15 (EMBARGADO), EVANEI DE LOURDES DEI PIVA - CPF: 025.081.399-80 (EMBARGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (EMBARGADO), FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA - CPF: 902.011.751-34 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (ADVOGADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1004213-83.2022.8.11.0000
– Lucas do Rio Verde.

Embargantes:
Renato A Duarte- ME e Nilson Silva Piva e Outros.

Embargados:
os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – PRETENSÃO MODIFICATIVA – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIAS ATINENTES AO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA - REDISCUSSÃO –EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

A formulação de novos argumentos não tem lugar em sede de embargos de declaração, cujo propósito é o aclaramento da decisão, e não a sua modificação ou reapreciação do mérito.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1004213-83.2022.8.11.0000
– Lucas do Rio Verde.

Embargantes:
Renato A Duarte- ME e Nilson Silva Piva e Outros.

Embargados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente,

por

Renato A. Duarte ME e Nilson Silva Piva e outros,
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1004213-83.2022.8.11.0000, por esta Câmara, que negou provimento ao recurso em que se objetivava a reforma da decisão que deferiu a suspensão do processo de execução n.
1005607-92.2019.8.11.0045, e, por consequência, determinou o cancelamento da inscrição dos executados nos cadastros de inadimplentes e da indisponibilidade de bens.

Inconformado, o primeiro embargante sustenta que o acordão embargado padece de omissão por não ter analisado o pedido de desentranhamento da contraminuta por intempestividade. Pontua, também, a perda superveniente do objeto do agravo, pelo fato dos agravados terem realizado novos depósitos judiciais e com base neste formularam novo pedido de efeito suspensivo, que foi indeferido pelo juiz
a quo,
cuja decisão substituiu a decisão agravada.

Segue apontando a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, assim também, a inexistência de requisitos para concessão da tutela provisória. E, por fim, diz que o v. acórdão é omisso quanto às prestações vincendas, porque todos os depósitos judicias foram realizados após o vencimento das prestações vencidas.

Forte em tais argumentos requer que a decisão recorrida seja aclarada para suprir as omissões apontadas, a fim de integrar e/ou reformar o v. acordão embargado.

Por sua vez, o segundo embargante aponta omissão quanto à ausência de título executivo a lastrear a ação de execução, o que acarreta a extinção do feito executivo (id 162273166).

Contrarrazões pelos embargados no Id n. 163183176 e

164150198.

No id n. 169411192,

foi manejado por Renato A. Duarte Eireli, incidente de exceção de suspeição, o qual foi rejeitado monocraticamente por meio da decisão de id n. 171007684, restando os autos sobrestados até julgamento pela Seção de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o incidente conforme certidão de id n. 214591152.

Em seguida, vieram cls. para julgamento dos embargos de declaração.

Incluídos os autos em pauta de julgamento, sobreveio petitório no id n. 215032158, apontando a existência de documento novo.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1004213-83.2022.8.11.0000– Lucas do Rio Verde.

Embargantes:
Renato A Duarte- ME e Nilson Silva Piva e Outros.

Embargados:
os mesmos.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectadas na decisão embargada, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, os embargantes sustentam que o acórdão embargado padece de omissão quanto aos pleitos formulados em relação à intempestividade da contraminuta, a perda superveniente do objeto do recurso, além da ausência de requisitos para concessão da tutela provisória e a nulidade do título executivo que lastreia o processo de execução.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Deveras, perscrutando o voto condutor, não subsistem os apontados vícios, pois o acórdão embargado ateve-se aos limites da matéria delimitada pelo objeto da decisão agravada, circunscrito ao exame da presença dos requisitos legais necessários à suspensão da ação de execução, de modo que as questões estranhas a matéria delimitada, notadamente quanto à nulidade do título, as parcelas vincendas, ou seja, questões afetas ao mérito dos embargos à execução e ao próprio processo executivo, não são discutíveis pela via dos embargos.

Ora, ao analisar as teses recursais lançadas no agravo, que, como se sabe, constitui recurso
secundum eventum litis
, pontuou-se que o propósito recursal é dizer se o depósito judicial prestado pelos executados a fim de garantir a dívida exequenda é suficiente à suspensão do feito executivo, ou seja, a matéria delimitada pela decisão de primeiro grau envolve a presença dos requisitos legais à suspensão da execução de que trata o § 1o, art. 919, CPC, e, nesse contexto, concluiu-se que a garantia do débito por penhora, depósito ou caução suficiente de que trata o dispositivo em referencia, alude à quantia objeto da ação de execução, ou seja, o valor executado pelo credor que entende devido, não incluído, parcelas vincendas, encargos da mora, despesas processuais e outros valores que a exequente entende devidos, e dessa forma, deliberou-se peala suficiência da garantia prestada.

Logo, do arrazoado o que se verifica é o inconformismo das partes com o resultado do julgamento, cujo desiderato, não se presta os embargos.

Por derradeiro, no que pertine ao documento novo coligido, é incabível a juntada de novos documentos para fazer provas de questões que não foram objeto da decisão agravada, notadamente porque a formulação de novos argumentos não tem lugar em sede de embargos de declaração, cujo propósito é o aclaramento da decisão, e não a sua modificação ou reapreciação do mérito.

Demais disso, o alegado documento refere-se a parecer jurídico subscrito por professor doutor, ratificando a tese defendida pela empresa embargante, inovando em sede recursal,
com o nítido propósito de modificação da decisão embargada, e não de seu mero aclaramento
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA – DOAÇÃO DE IMÓVEL – MORTE DA DONATÁRIA – CLÁUSULA DE REVERSÃO – PLEITO PELA REABERTURA DO INVENTÁRIO DO DOADOR – IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO ENCERRADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA – ASCENDENTE DOADORA SOBREVIVENTE – IMÓVEL PASSA A INTEGRAR OS BENS DELA –
INOVAÇÃO RECURSAL – DOCUMENTO NOVO - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A juntada de documento na fase recursal se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação”
. (RED n. 1004641-72.2023.8.11.0051, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves. J. 15.05.24 - negritei)

Assim sendo, ao que se constata, os embargantes visam a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS A EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ”.(
RED n. 1018218-13.2022.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.03.23)

Assim sendo, à mingua de vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024